Tribunal: CARF
Processo: 15504.013921/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013921/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.975 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
VOLTZ DESIGN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE NÃO VEDADA.
Poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica que presta serviços profissionais
de designer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013921/2009-85
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013921/2009-85

A empresa acima qualificada, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
Simples – foi excluída deste Sistema por força do Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/BHE n° 150, de 15 de outubro de 2009 (fl. 25), como segue:
A Delegada da Receita Federal em Belo Horizonte – MG [...] declara:
Art. 1o EXCLUÍDA do Simples [...] a empresa Voltz Design [...] por se dedicar [...] à
prestação de serviços de criação de folders e outros produtos de arte gráfica,
atividades assemelhadas às de publicitário e, portanto, atividades vedadas à opção pelo
Simples [...].
Art. 2o A exclusão surtirá efeitos a partir de 01/01/2002, nos termos do Art. 24, § 1o,
Inciso II da IN SRF No 608/2006.

Tal exclusão teve origem na Representação Fiscal de fls. 1 a 3, de que se
extraem os trechos mais relevantes:
IV – DA OPÇÃO
A empresa optou pelo SIMPLES em 01/01/1997 conforme consulta Sistema CNPJ, cuja
cópia segue em anexo.
V – DOS FATOS REPRESENTADOS E DOS PERÍODOS DE OCORRÊNCIA
No curso da análise do processo de reembolso no 15504.001206/2007-38, referente à
VOLTZ DESIGN LTDA [...] verificamos que a empresa exerce a atividade econômica,
dentre outras, de programação visual para mídia eletrônica, organização de eventos e
programação visual para peças gráficas (criação de marcas, cartões, anúncios,
embalagens, folders, catálogos, etc, conforme Terceira alteração de Consolidação do
Contrato Social, registrada na Jucemg, em 28/02/2005, sob o número 3120721825-6
(em anexo).
Tal atividade constitui-se como vedada à opção pelo SIMPLES prevista no Artigo 9o,
inciso XIII da Lei no 9317 de 05/12/1996[...]
Observe-se que, desde sua constituição, a empresa tem como objeto atividade
econômica vedada, o que a impediria de optar pelo SIMPLES. Além disto, verifica-se,
pelo exame das notas fiscais em anexo, que, desde antes da opção, já exercia a
atividade vedada.
Pelo exposto e com base no inciso IX do art. 24 da IN SRF No 608 DE 09/01/2006, a
exclusão deve se dar por exercício de atividade econômica vedada, a partir da data dos
efeitos da opção, ou seja, a partir de 01/01/1997.

Em 15/10/2009, foi exarado o Despacho Decisório DRF/BHE No 3.769/2009
(fls. 21/24), determinando a exclusão da contribuinte do Simples, com efeitos a partir
de 01/01/2002, o cancelamento das DSPJ dos exercícios de 2006 a 2008 e a adoção
das medidas para expedição do Ato Declaratório Executivo. De sua fundamentação
destaque-se o seguinte:
Das vedações à opção pelo simples:
O Art. 9o da Lei 9.317/1996 dispõe sobre as vedações à opção pelo Simples.
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: (...)
XIII — que preste serviços profissionais de ..., publicitário, ..., ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida;
(grifou-se),
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013921/2009-85

Ao citar expressamente os assemelhados, a lei tornou não exaustiva a lista de serviços
profissionais relacionados, sendo alcançada pela vedação toda prestação de serviços
que tenha similaridade ou semelhança com as atividades enumeradas no referido
dispositivo legal.
Dos fatos representados e período de ocorrência:
[...]
1 – Conforme 3o Alteração Contratual, constam as seguintes informações quanto ao
objeto social da empresa: 3o Alteração Contratual (cópia de fls. 04/08) registro
Jucemg em 28/02/2005, o objeto social da empresa passa a ser:
I. Comércio de objetos de design; produtos feitos de papel e papelão...
II. Programação visual para mídia eletrônica: site, homepage, CD-Rom, DVD, vide,
terminais e quiosques multimídia.
III Organização de eventos, exibições para fins comerciais, culturais ou artísticos;
promoção de vendas.
IV. Editoração eletrônica.
V. Programação visual para peças gráficas: marcas, cartões de visita, envelopes,
pastas, papéis de carta, adesivos, folhetos, anúncios, embalagens...
2 – Conforme Notas Fiscais emitidas nos anos de 1997, (fls. 10/11), 1999 (fl. 12), 2001
(fl. 13), 2002 (fl. 14), 2004 (fl. 15), constam discriminação dos serviços: criação de
capa para proposta, criação de selo, criação de folders, e editoração eletrônica...
A atividade de editoração gráfica permite a adesão ao Simples, desde que não envolva
a atividade de criação do produto, situação esta que caracteriza a atividade
assemelhada à de publicitário e, portanto, vedada ao Simples, nos termos do Art. 9o da
Lei 9.317/96.
Conforme discriminado nas Notas Fiscais emitidas (fls. 10/15), a empresa realiza
também a criação de folders e outros produtos de arte gráfica, portanto, atividades
assemelhadas às de publicitário, o que impede seu ingresso no Simples.
[...]
Dos efeitos da Exclusão do Simples: IN SRF n° 608, de 09/01/2006
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
(...)
1o Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos III a XIII e XVI a
XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o efeito dar-
se-46 a partir:
(...)
II – de 10 de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de
dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.

Ciente do ADE e do despacho decisório em 21/10/2009 (fl. 25), a contribuinte
apresentou em 20/11/2009 impugnação, is fls. 26/46, reproduzida as fls. 53/73, a
seguir resumida.
Contesta o ato administrativo sob os seguintes argumentos:
A decisão não deve prosperar, [...] pois através da análise do próprio objeto social,
CNAE fiscal, Notas Fiscais e demais documentos anexos, comprova-se que as
atividades praticadas pela Manifestante em nada tem a ver com serviços profissionais
de PUBLICITÁRIO, mesmo porque a empresa não possui no órgão regulamentador
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013921/2009-85

desta profissão registro em seus quadros, exigência que a própria lei em seu art. 9o
exige, devendo só por esta razão ser enquadrada no SIMPLES.
A administração pública deve atuar e proferir seus atos em absoluta consonância com
as normas legais.
O ato declaratório possui erro latente vez que não aplicou a legislação de forma
correta.
Resta patente a afronta ao principio da capacidade contributiva, pela desconsideração
dos critérios subjetivos que não foram apreciados na lavratura do presente ato
declaratório e despacho decisório de exclusão.
A empresa não tem registro no órgão regulador da atividade de publicidade, por uma
simples razão, as atividades não são de publicidade.
Essencialmente as atividades como provam as próprias NF juntas pelo i. Fiscal e as
ora anexadas demonstram que a principal atividade é a editoração.

Descreve as atividades de editoração gráfica, arte gráfica e publicidade:
Editoração gráfica o que é? É fazer a editoração de um jornal, de uma revista ou de um
livro por meio do computador. Editoração é parte do processo para se fazer uma
tiragem de um periódico ou livro. Significa que você vai colocar texto e imagens e dar
um formato digital a eles. Posteriormente essa matriz digital vai para outras máquinas
onde vai ocorrer a edição.
Os trabalhos de editoração gráfica foram facilitados com programas de computador
como o CorelDRAW, PhotoPAINT, Photoshop e outros. Graças a eles, é possível
apresentar uma criação, como o lay-out de impressos, jornais, cartazes, adesivos, out-
doors, estampa de camisetas, etc, em pouco tempo. E é claro, a rapidez na
transformação de uma ideia em um trabalho gráfico significa redução de custos.
Arte Gráfica o que é? Arte Gráfica é o conjunto de representar caligrafia, figura,
fotografia, gravura, pôster, tipografia ou qualquer outra técnica de impressão. Ainda –
desenho, litografia, xilogravura...
O design gráfico é uma forma de comunicação visual. É o processo de dar ordem
estrutural e forma à informação visual, trabalhando frequentemente a relação de
imagem e texto. Podendo ser impressos, digitais, audiovisuais, entre outros.
Agencias de publicidade criam projetos publicitários, produzindo anúncios, redigindo
textos, ilustrando, fotografando, analisando produtos e veículos. São diversas
atividades, em diversas áreas.
Agência de publicidade e propaganda [...]; pesquisa e planejamento [...]; criação [...];
produção [...]; mídia.

Reproduz disposições que intitula "Lei de Regulamentação Publicitária" e do
Decreto no 57.690/66, sustentando que:
[...] jamais a empresa ora inconformada, exerceu atividades de Publicidade, muito
menos ASSEMELHADOS como quer fazer crer o agente fiscal, pois as atividades de
Editoração essencialmente é inerente a atividade publicitária, porém totalmente
distinta uma da outra.

Alega, ainda, que:
A atividade ora excluída, data vênia, para seu exercício, não necessita de habilitação
profissional legalmente exigida, no caso em tela, pelo Conselho dos profissionais de
publicidade, através de um profissional regularmente inscrito.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013921/2009-85

O ato expedido pela SRF afronta frontalmente o artigo 179 da Constituição Federal.
Com relação aos efeitos da retroatividade dos efeitos da exclusão, nova ilegalidade. Ao
assim agir, a SRF violou o disposto no artigo 150, III, "a", da Constituição Federal.
Ora, não podemos admitir que o mês em que ocorreu a situação excludente não seja
outro, senão, aquele em que recebemos a notificação do Ato Declaratório.
Executivo. Esse é o entendimento manso e pacifico dos nossos tribunais senão vejamos.
[...]
Cabe à SRF a apuração e fiscalização das opções de ingresso no SIMPLES, e não pode
o contribuinte ser penalizado por essa omissão.

Por fim, discorre sobre a prescrição do crédito tributário e requer sejam o ato
declaratório e o despacho decisório declarados nulos, argumentando que as notas
fiscais do período de 1997 a 2004 estão fulminadas pela prescrição, pelo que seriam
imprestáveis para o fim a que se pretende.
Instruem os autos, entre outros, os seguintes documentos: alterações contratuais
(fls. 04/08, 48/51 e 75/78) e notas fiscais (fls. 09/15).
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG, no Acórdão às fls. 83 a 91 do presente processo (Acórdão no 02-34.514, de 08/09/2011 –
relatório acima), julgou a impugnação improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
ATIVIDADES VEDADAS.
Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica que preste serviços profissionais
de publicitário ou assemelhados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
ATIVIDADE VINCULADA.
A autoridade administrativa fazendária não pode se furtar ao cumprimento das
determinações da legislação tributária, pois sua atividade é plenamente vinculada,
sob pena de responsabilidade funcional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADES DOS ATOS E DAS DECISÕES.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013921/2009-85

No voto, quanto à alegação de nulidade do ato declaratório e do despacho
decisório, a decisão decidiu que não procede, já que o Decreto no 70.235/1972 estabelece que são
nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
verificadas no presente caso.
Quanto aos artigos 156, inciso V, e 174 do Código Tributário Nacional, citados na
impugnação, esclareceu que esses dispositivos referem-se à prescrição do direito de cobrança do
crédito tributário, passados cinco anos de sua constituição definitiva. Que não se pode concluir, a
partir dos dispositivos, que documentos relativos a períodos alcançados pela prescrição, ou pela
decadência, não teriam força probatória, como sustenta a impugnante.
No mérito, ressaltou que, de acordo com o inciso XIII do art. 9o da Lei no
137/1996, não poderia optar pelo Simples a pessoa jurídica que prestasse serviços profissionais
de publicitário ou assemelhados.
Informou que o exercício da profissão de publicitário encontra-se sujeito às
determinações da Lei no 4.680/1965, regulamentada pelo Decreto no 57.690/1966, que determina
que compreende as atividades daquele que exerce “funções artísticas e técnicas através das quais
estuda-se, concebe-se, executa-se e distribui-se propaganda”, descrevendo as atividades artísticas
como as que se relacionam com trabalhos gráficos, plásticos e outros destinados a exaltar e
difundir pela imagem, pela palavra ou pelo som, as qualidades e conveniências de uso ou
consumo das mercadorias, produtos e serviços a que visa a propaganda.
Argumentou que, nas notas fiscais às fls. 10 a 16, encontram-se descritos os
seguintes serviços prestados pela impugnante, entre outros: criação de logomarca; criação de
papelaria básica; criação de capa para proposta; criação de folheto institucional; criação de
folder. Que nelas se vê que a empresa executa atividades de criação destinadas a exaltar e
difundir os serviços e produtos de seus clientes, prestando serviços próprios de publicitário, ou
ao menos assemelhados. Concluiu que estava impedida de optar pelo sistema de tributação do
Simples Federal.
Quanto às alegações de que a empresa não tinha registro no órgão regulador da
profissão de publicitário, argumentou que não se tratava de condição especificada em lei para a
vedação da opção pelo Simples, bastando a comprovação do exercício da atividade.
Quanto à irretroatividade do ADE, esclareceu que o artigo 15 da Lei no
9.317/1996 determinava que a exclusão do Simples surtiria efeito a partir do mês subsequente ao
da situação excludente. E o artigo 24 da IN SRF no 608/2006, observado pelo ADE, limitava os
efeitos da exclusão à 1o de janeiro de 2002.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2011 – quarta-feira (Aviso
de Recebimento à fl. 96), o contribuinte postou o Recurso Voluntário em 09/12/2011 – sexta-
feira (recurso às fls. 98 a 117, histórico do correio à fl. 122).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Preliminarmente,
alega a nulidade do ADE, porque baseado em resoluções que considera em desacordo com os
princípios constitucionais. No mérito, reafirma que não tem registro no órgão regulador da
atividade de publicidade, sendo sua principal atividade a editoração gráfica, que não necessita de
habilitação profissional.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013921/2009-85

Argumenta que, não havendo provas inequívocas de que exercia a atividade
vedada, aplicar-se-ia a interpretação mais favorável ao contribuinte, nos termos do art. 112 do
CTN.
Argumenta que, caso prosperem os efeitos do ato declaratório, lhe serão cobrados
créditos já prescritos. Além disso, que as notas fiscais analisadas pela fiscalização referem-se a
períodos alcançados por prescrição.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Preliminarmente, o contribuinte alega a nulidade do ADE (fl. 26). Não tem razão.
Trata-se de ato administrativo no qual não se vislumbram as razões de nulidade estabelecidas no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

O argumento do recurso é que o Ato Declaratório Executivo (ADE), à fl. 26, está
em desacordo com as normas e princípios estabelecidos na Constituição Federal, embora siga o
determinado na Lei no 9.317/1996 e IN SRF no 608/2006. Sobre a suposta ilegalidade das
normas, este órgão já se pronunciou através da Súmula CARF no 2, de observância obrigatória
para esse colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclui-se que não há nulidade no ADE.
Quanto à atividade, o Contrato Social apresenta os seguintes objetivos sociais (fls.
05 e 06):
1.3 – DOS OBJETIVOS SOCIAIS
A sociedade passa a ter os seguintes objetivos sociais:
I – Comercio de objetos de design; produtos feitos de papel e papelão, tais como
cadernos, agendas, calendários, livros (publicação); vídeos e imagens; imãs de
geladeira; peças do vestuário de uso comum; objetos artísticos e/ou decorativos; jogos e
brinquedos.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013921/2009-85

II - Programação visual para mídia eletrônica: site, homepage, CD-Rom, DVD, vídeo,
terminais e quiosques multimídia.
III - Organização de eventos, exibições para fins comerciais, culturais ou artísticos;
promoção de vendas.
IV - Editoração eletrônica.
V - Programação visual para peças gráficas:
 Marcas, cartões de visita, envelopes, pastas, papéis de carta, adesivos, folhetos,
anúncios, embalagens;
 Embalagens: rótulos, etiquetas, tags;
 Sinalização: placas, fachadas, totens;
 Design editorial: livros, folders, catalogo, jornal, revista, relatórios, anúncio,
outdoor;
 Design promocional: banner, display, camiseta, sacola, calendário, mousepad,
broadside.
 Produção gráfica

Então a empresa, como indica seu nome – Voltz Design Ltda., desenvolve
atividades relacionadas a design, nas suas diferentes ramificações: gráfico, editorial,
promocional. Sua página na internet informa:
A Voltz é um escritório de design sediado em Belo Horizonte desde 1996,
fundado e coordenado por Alessandra Maria Soares e Cláudio Santos. Conta com uma
equipe de designers com formação diferenciada, que trabalham em sinergia com
engenheiros, programadores e redatores/roteiristas.
(...)
Em 15 anos de trajetória, a Voltz mantém em sua essência a conexão e parceria
com outros escritórios, ONGs, artistas e profissionais em busca de processos e
resultados transformadores, aplicando na prática do design a pesquisa e um olhar
sensível para o cotidiano.

Segundo o Despacho Decisório (fls. 22 a 25), nas notas fiscais anexadas ao
processo (fls. 10 a 15), emitidas de 1997 a 2004, são discriminados os serviços de criação de
capa para proposta, criação de selo, criação de folders, editoração eletrônica, etc.
O referido Despacho Decisório, confirmado pela decisão recorrida, concluiu pela
impossibilidade de adesão ao Simples porque a empresa desenvolvia atividades que que
envolviam a criação de produtos, caracterizando atividade assemelhada à de publicitário, vedada
no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/96.
A descrição dos serviços, bem como a falta de profissional com registro no órgão
regulador da atividade de publicidade, indicam que a atividade desenvolvida era a de design
gráfico, que dá nome à empresa e é detalhada em seus objetivos sociais, indicada nas notas
fiscais e informada na página da empresa na internet. Trata-se de atividade ainda não
regulamentada no Brasil, para a qual há apenas um projeto de lei – PL 7520/2017, do deputado
federal Roberto Sales (PRB-RJ), que dispõe sobre o exercício da atividade de design gráfico.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013921/2009-85

O art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996, citado no ADE em questão, determina
a vedação ao Simples aos serviços de qualquer profissão assemelhada àquelas ali enumeradas, ou
cujo exercício dependesse de habilitação profissional legalmente exigida
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;

A profissão de designer, como dito acima, ainda carece de regulamentação. Seu
exercício não dependia, portanto, de habilitação profissional legal.
O despacho decisório enquadrou-a como profissão assemelhada à de publicitário.
Mas trata-se de atividade de natureza distinta, desvinculada da publicidade de produto ou
serviço.
A Lei no 4.680/1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de publicitário e
de agenciador de propaganda, define:
Art 1o São Publicitários aqueles que, em caráter regular e permanente, exerçam funções
de natureza técnica da especialidade, nas Agências de Propaganda, nos veículos de
divulgação, ou em quaisquer empresas nas quais se produza propaganda.

O projeto de lei para regulamentação da profissão de designer, anteriormente
citado, propõe a seguinte definição:
Art. 2o Designer é, para os fins desta Lei, todo aquele que desempenha atividade
especializada de caráter técnico-científico, criativo e artístico para a elaboração de
projetos de design passíveis de seriação ou industrialização que atendam, tanto no
aspecto de uso quanto no aspecto de percepção, necessidades materiais e de informação
visual.

São serviços que atendem a objetivos muito distintos. Pode acontecer da atividade
de publicitário, eventualmente, incluir um dos serviços de designer na elaboração do seu
produto, mas isso não torna as atividades assemelhadas.
No mesmo sentido decidiu o Acórdão no 303-35.147, de 26/03/2008, cujo trecho
pertinente da ementa reproduzo a seguir:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2001
(...)
Designer gráfico. Inexistência
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013921/2009-85

A atividade de designer gráfico não faz parte do rol de empreendimentos
expressamente proibidos de optar pelo Regime, não se assemelha aos mesmos, nem
exige a participação de profissional legalmente habilitado.

No voto, o referido acórdão concluiu:
Em sentido diverso do que foi assumido pelas autoridades recorridas, todos
esses elementos documentais, corroboram com a convicção de que a recorrente se
dedica ao desenho gráfico, informação que não foi alvo de manifestação em sentido
contrário por parte autoridade fiscal responsável pela condução da diligência.
Nesse diapasão, é possível averiguar que a atividade alegada, não possui
semelhança com aquelas indicadas pela autoridade a quo nem se incluem no rol das
profissões cuja lei exige habilitação profissional especifica.

Conclui-se, também aqui, que a atividade exercida pela empresa, constante em seu
contrato social e nas notas fiscais mencionadas no despacho decisório, não se enquadra entre
aquelas vedadas pelo art. 9o da Lei no 9.317/1996.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Ato Declaratório
Executivo de exclusão e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital